Tribunal: CARF
Processo: 10821.720118/2017-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO HONORIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10821.720118/2017-02
ACÓRDÃO
3402-012.728 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 17/04/2012
PROCESSUAL. MULTA. ENQUADRAMENTO. TIPICIDADE CERRADA.
Os fatos acusados como infração deverão estar necessária e
suficientemente enquadrados no tipo legalmente descrito, sob pena de
afronta ao princípio da tipicidade cerrada indispensável para sustentar a
pena aplicada.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário. Os conselheiros Anselmo Messias Ferraz Alves e Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles votaram pelas conclusões. O conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles apresentou
declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Leonardo Honório dos Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros(as) Anselmo Messias Ferraz
Alves, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Leonardo Honorio dos Santos, Mariel Orsi
Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.728 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720118/2017-02
2
RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e direitos aqui discutidos, peço vênia para me utilizar do
relatório constante à decisão de primeira instância, Acórdão 08-41.528 - 7a Turma da DRJ/FOR de
25 de janeiro de 2018.
“Trata o presente processo de impugnação contra a exigência da multa prevista
no art. 70, inciso II, alínea “b”, item 1, da Lei no 10.833/2003, no valor total de R$
3.159.870,34, objeto do Auto de Infração de fls. 03-11. De acordo com a descrição
dos fatos, contida no Auto de Infração, o importador, por meio da Declaração de
Importação (DI) no 12/0697923-4, registrada em 17/04/2012, submeteu a
despacho de importação mercadoria identificada como Querosene de Aviação
(fls. 15-19). Consta na Peça Exordial que, em conformidade com a Instrução
Normativa SRF no 175, de 17/07/2002, então vigente, o desembaraço aduaneiro
era realizado de acordo com a quantidade de mercadoria manifestada, à vista do
conhecimento de carga e demais documentos exigíveis no despacho aduaneiro. É
informado ainda que, havendo apresentação incompleta dos documentos
exigidos, o que, segundo afirma a autoridade aduaneira, ocorreu no presente
caso, a mercadoria somente pode ser desembaraçada e entregue ao importador
mediante a formalização de Termo de Responsabilidade. Aduz que, nessa
situação, os documentos faltantes devem ser apresentados no prazo de até
cinquenta dias contados da data da assinatura do Termo de Responsabilidade, por
se tratar de importação de petróleo e derivados, nos termos do art. 4o, §§ 1o a 3o,
do citado ato normativo. Ainda conforme o relato, por se tratar de despacho
antecipado, no Termo de Responsabilidade, constante dos "Dados
Complementares" da DI, o importador assumiu o compromisso de apresentar a
fatura comercial e o Conhecimento de Carga originais no prazo de cinquenta dias,
contados da data de atracação do navio, a qual, de acordo como o Sistema
Mercante, ocorreu em 17/04/2012. A Auditora-Fiscal menciona os artigos 551 a
553 do Decreto no 6.759, de 05/02/2009, e o artigo 46 do Decreto-lei no 37, de
18/11/1966, para ressaltar que a DI deve ser instruída obrigatoriamente com a via
original do conhecimento de carga ou documento de efeito equivalente e a via
original da fatura comercial assinada pelo exportador. Assim, considerando que os
documentos de instrução do despacho, "Bill of Lading" e "Invoice", não foram
apresentados dentro do prazo de cinqüenta dias, previsto na legislação, expirado
em 06/06/2012, mas somente em 13/06/2012, a autoridade fazendária sustenta
que se deve aplicar a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor aduaneiro das
mercadorias importadas, conforme base legal acima citada. Cientificada da
exação, por meio eletrônico, em 13/03/2017 (fl. 28), a interessada apresentou a
impugnação de fls. 32-40 em 07/04/2017, conforme termo de fl. 30, por meio da
qual, após aludir à tempestividade, expõe as seguintes razões de defesa: 1) o
artigo 106, IV, “a” do Decreto-Lei n° 37/1966, que previa a incidência de multa
aduaneira pela falta de apresentação da fatura comercial no prazo fixado em
termo de responsabilidade, foi revogado pelo artigo 94 da Lei 10.833/2003; 2)
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.728 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720118/2017-02
3
embora inicialmente o legislador tenha decidido apenar os casos em que o
importador não entregava a fatura comercial no prazo estabelecido no termo de
responsabilidade, em momento posterior, optou por revogar tal penalidade por
entender que a conduta não feriria mais os interesses da fiscalização; 3) falece à
autoridade administrativa a competência para restaurar a penalidade com base
em outro fundamento, qual seja, um suposto descumprimento do importador de
manter em boa guarda e ordem os documentos relativos às transações que
realizar; 4) enquadrar a entrega a destempo da fatura comercial como
descumprimento do dever de boa guarda é, em termos práticos, restaurar a
penalidade anteriormente imposta pelo mencionado artigo, hoje revogado, com
base em analogia, o que se demonstra vedado em nosso ordenamento jurídico; 5)
para que se configure a infração tipificada no caput do art. 70 da Lei no
10.833/2003, é indispensável que as situações nele descritas impliquem na
impossibilidade de a fiscalização aferir a regularidade do tributo devido e/ou
recolhido, impondo-se, desta forma, o seu arbitramento e/ou aferição por
método substitutivo; 6) a multa se aplica em caráter complementar, somente
quando se verificar tal impossibilidade, por conta da não apresentação dos
documentos indicados na citada disposição legal, sendo que a multa isolada não
encontra amparo fático e/ou jurídico; 7) o objetivo da norma é apenar as
hipóteses em que o contribuinte, por meio do descumprimento da obrigação de
manter em boa guarda e ordem os documentos relativos às operações realizadas,
inviabiliza o exercício do ato de fiscalização (o bem jurídico tutelado) e a aferição
do tributo devido; 8) apesar do atraso, todos os documentos originais foram
entregues no curso do despacho aduaneiro, com o que se permitiu, ao final, a
aferição de regularidade do tributo recolhido pelo contribuinte, autorizando-se,
assim, o desembaraço da mercadoria; 9) o Regulamento Aduaneiro, ao tratar
dessa infração em seu art. 710, § 1o-A, dispôs que a multa de 5% sobre o valor
aduaneiro pelo descumprimento da obrigação de manter em boa guarda e ordem
os documentos de importação não se aplica no curso do despacho aduaneiro, até
o desembaraço da mercadoria, porque, é possível que a fiscalização alcance seu
objetivo por meio de outros meios de prova admitidos em direito, vindo a tornar
desnecessária a exigência do documento original por ela requerido, tal como se
verificou no caso dos autos; 10) é sabido que a aplicação de qualquer penalidade
ao contribuinte depende de expressa e taxativa previsão em lei, sendo vedada a
utilização da analogia ou interpretação extensiva para a imputação de multas ou
outros gravames, somente sendo possível a analogia de forma benéfica, nos
termos do art. 112 do CTN; 11) como os fatos tratados nos autos ocorreram
durante o despacho aduaneiro (ou seja, quando a fiscalização ainda estava em
curso), impossível seria a aplicação da multa em razão do comando expresso
previsto no art. 710, § 1-A, do Regulamento Aduaneiro; 12) torna-se patente a
necessidade de cancelamento da penalidade lançada, seja pela não subsunção
dos fatos ao tipo infracional previsto no art. 70 da Lei n° 10.833/2003, seja pela
expressa vedação contida no § 1o-A do art. 710 do Regulamento Aduaneiro; 13) a
impugnante agiu de boa-fé, solicitando a prorrogação do prazo concedido para a
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.728 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720118/2017-02
4
apresentação dos documentos; 14) o fiscal não apontou qual o prejuízo ao Fisco
com o recolhimento a menor do tributo devido, pautando a autuação
exclusivamente no atraso da entrega dos documentos, sendo necessário aplicar
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, insculpidos no art. 2o da Lei no
9.784/1999; 15) por fim, requer que o auto de infração seja julgado
improcedente, com o consequente afastamento da multa.”
A decisão de primeira instância, Acórdão 08-41.528 - 7a Turma da DRJ/FOR, por
maioria de votos, em julgou improcedente a impugnação, mantendo a multa (vencido o julgador
Carlos Alberto Santana Viana que votou por exonerar a multa), sob os termos das seguintes ementas:
“DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO DA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE APRESENTÁ-LOS QUANDO EXIGIDOS.
MULTA.
Aplica-se a multa de cinco por cento do valor aduaneiro das mercadorias, no
caso de descumprimento pelo importador do dever de manter, em boa guarda
e ordem, os documentos obrigatórios de instrução das declarações
aduaneiras, pelo prazo decadencial estabelecido na legislação tributária, ou do
dever de os apresentar à fiscalização aduaneira quando exigidos.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LEGALIDADE
ESTRITA. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA VINCULADA.
O emprego dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pela
Administração Pública, deve ser feito com observância simultânea do princípio
da legalidade estrita e, assim, não autoriza o descumprimento de norma
integrante da legislação tributária, mormente por se tratar de atividade
administrativa plenamente vinculada.”
Tempestivamente, a interessada apresentou o respectivo recurso voluntário, no
qual alega, em síntese:
1. Para que se configure a infração tipificada no caput do art. 70 da Lei no
10.833/2003, é indispensável que as situações nele descritas impliquem na
impossibilidade de a fiscalização aferir a regularidade do tributo devido e/ou
recolhido, impondo-se, desta forma, o seu arbitramento e/ou aferição por
método substitutivo;
2. A multa se aplica em caráter complementar, somente quando se verificar tal
impossibilidade, por conta da não apresentação dos documentos indicados
na citada disposição legal, sendo que a multa isolada não encontra amparo
fático e/ou jurídico;
3. O objetivo da norma é apenar as hipóteses em que o contribuinte, por meio
do descumprimento da obrigação de manter em boa guarda e ordem os
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.728 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720118/2017-02
5
documentos relativos às operações realizadas, inviabiliza o exercício do ato
de fiscalização (o bem jurídico tutelado) e a aferição do tributo devido;
4. Apesar do atraso, todos os documentos originais foram entregues no curso
do despacho aduaneiro, com o que se permitiu, ao final, a aferição de
regularidade do tributo recolhido pelo contribuinte, autorizando-se, assim, o
desembaraço da mercadoria;
5. A aplicação de qualquer penalidade ao contribuinte depende de expressa e
taxativa previsão em lei, sendo vedada a utilização da analogia ou
interpretação extensiva para a imputação de multas ou outros gravames,
somente sendo possível a analogia de forma benéfica, nos termos do art.
112 do CTN.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Honório dos Santos, Relator.

Da admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.

Do mérito

A interessada alega ausência de correlação entre a tipificação da conduta ilícita e o
fato descrito nos autos, uma vez que não deixou de: i) manter em boa guarda e ordem os
documentos obrigatórios de instrução do despacho de importação; e ii) apresentá-los à
fiscalização, na forma prevista no art. 70 da Lei n° 10.833, de 2003, apesar de reconhecer o atraso.
Portanto não haveria subsunção dos fatos à norma, à luz do princípio da tipicidade fechada.

Art. 70. O descumprimento pelo importador, exportador ou adquirente de
mercadoria importada por sua conta e ordem, da obrigação de manter, em boa
guarda e ordem, os documentos relativos às transações que realizarem, pelo
prazo decadencial estabelecido na legislação tributária a que estão submetidos,
ou da obrigação de os apresentar à fiscalização aduaneira quando exigidos,
implicará:
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.728 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720118/2017-02
6
(...)
II - se relativo aos documentos obrigatórios de instrução das declarações
aduaneiras:
(...)
b) a aplicação cumulativa das multas de:
1. 5% (cinco por cento) do valor aduaneiro das mercadorias importadas; e
2. 100% (cem por cento) sobre a diferença entre o preço declarado e o preço
efetivamente praticado na importação ou entre o preço declarado e o preço
arbitrado.
§ 1o Os documentos de que trata o caput compreendem os documentos de
instrução das declarações aduaneiras, a correspondência comercial, incluídos os
documentos de negociação e cotação de preços, os instrumentos de contrato
comercial, financeiro e cambial, de transporte e seguro das mercadorias, os
registros contábeis e os correspondentes documentos fiscais, bem como outros
que a Secretaria da Receita Federal venha a exigir em ato normativo.
§ 2o Nas hipóteses de incêndio, furto, roubo, extravio ou qualquer outro sinistro
que provoque a perda ou deterioração dos documentos a que se refere o § 1o,
deverá ser feita comunicação, por escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
do sinistro, à unidade de fiscalização aduaneira da Secretaria da Receita Federal
que jurisdicione o domicílio matriz do sujeito passivo.
§ 3o As multas previstas no inciso II do caput não se aplicam no caso de regular
comunicação da ocorrência de um dos eventos previstos no § 2o.
§ 4o Somente produzirá efeito a comunicação realizada dentro do prazo referido
no § 2o e instruída com os documentos que comprovem o registro da ocorrência
junto à autoridade competente para apurar o fato.
§ 5o No caso de encerramento das atividades da pessoa jurídica, a guarda dos
documentos referidos no caput será atribuída à pessoa responsável pela guarda
dos demais documentos fiscais, nos termos da legislação específica.
§ 6o A aplicação do disposto neste artigo não prejudica a aplicação das multas
previstas no art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a
redação dada pelo art. 77 desta Lei, nem a aplicação de outras penalidades
cabíveis.

Da interpretação do dispositivo, resta claro que existem duas condutas
sancionadas: i) a falha em manter em boa guarda e ordem os documentos obrigatórios; e ii) a
negativa em apresentá-los à fiscalização.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.728 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720118/2017-02
7
Neste caso, a penalidade objeto do presente lançamento envolveu a apresentação
de documento de instrução do despacho após o prazo de cinquenta dias, previsto no art. 4o, § 2o,
da Instrução Normativa RFB no 1.282, de 2012.
A conduta ilícita apresentada pela fiscalização foi a de descumprimento de prazo, o
que em tese, poderia ser enquadrado em outros dispositivos sancionadores, mas não no art. 70 da
Lei 10.833/2003, não cabendo o emprego de analogia ou interpretação extensiva.
Portanto, tendo em vista os motivos acima, é devida a exoneração da multa
tributária por erro na tipificação da conduta ilícita.

Dispositivo

Diante do exposto, VOTO por DAR PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO,
EXONERANDO O CRÉDITO em litígio.

Assinado Digitalmente
Leonardo Honório dos Santos

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

Concordando com o provimento ao Recurso Voluntário proposto pelo i. Relator,
acompanho o seu voto pelas conclusões por entender que a matéria demanda maiores
esclarecimentos para sua perfeita compreensão.
Para o i. Relator, existem duas condutas a serem sancionadas com a multa prevista
no item 1 da alínea “b” do inciso II do art. 70 da Lei no 10.833, de 2003, a saber: (i) i) a falha em
manter em boa guarda e ordem os documentos obrigatórios; e (ii) a negativa em apresentá-los à
fiscalização.
Pontuando que, no presente caso, a conduta praticada pela ora Recorrente foi a de
descumprimento de prazo para apresentação de documentos (não apresentação de documento
de instrução do despacho no prazo de cinquenta dias, previsto no § 2o do art. 4o da IN RFB no
1.282, de 2012), o i. Relator entendeu que o tipo para a aplicação da penalidade aqui em disputa
não estava preenchido e, por isso, votou por dar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.728 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720118/2017-02
8
Também tenho o entendimento de que, no presente caso, a conduta praticada pela
ora Recorrente não preenche o tipo infracional previsto no art. 70 da Lei no 10.833, de 2003, mas
não exatamente pelas mesmas razões apresentadas pelo i. Relator.
Voltando nossos olhos para o que dispõe o art. 70 da Lei no 10.833, de 2003,
percebemos que ele estabelece consequências para o importador que descumprir com a
obrigação de manter, em boa guarda e ordem e pelo prazo decadencial, os documentos relativos à
operação de importação realizada, OU que descumprir com a obrigação de apresentar esses
documentos para a Fiscalização, quando exigidos.
Art. 70. O descumprimento pelo importador, exportador ou adquirente de
mercadoria importada por sua conta e ordem, da obrigação de manter, em boa guarda e ordem,
os documentos relativos às transações que realizarem, pelo prazo decadencial estabelecido na
legislação tributária a que estão submetidos, ou da obrigação de os apresentar à fiscalização
aduaneira quando exigidos, implicará:
I - se relativo aos documentos comprobatórios da transação comercial ou os
respectivos registros contábeis:
a) a apuração do valor aduaneiro com base em método substitutivo ao valor de
transação, caso exista dúvida quanto ao valor aduaneiro declarado; e
b) o não-reconhecimento de tratamento mais benéfico de natureza tarifária,
tributária ou aduaneira eventualmente concedido, com efeito retroativos à data do fato gerador,
caso não sejam apresentadas provas do regular cumprimento das condições previstas na
legislação específica para obtê-lo;
II - se relativo aos documentos obrigatórios de instrução das declarações
aduaneiras:
a) o arbitramento do preço da mercadoria para fins de determinação da base de
cálculo, conforme os critérios definidos no art. 88 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, se existir dúvida quanto ao preço efetivamente praticado; e
b) a aplicação cumulativa das multas de:
1. 5% (cinco por cento) do valor aduaneiro das mercadorias importadas; e
2. 100% (cem por cento) sobre a diferença entre o preço declarado e o preço
efetivamente praticado na importação ou entre o preço declarado e o preço arbitrado.
O que esse art. 70 está nos dizendo, com outras palavras, é que não basta que o
importador mantenha os documentos em boa guarda e ordem, é preciso que ele os apresente
para a Fiscalização sempre que exigidos.
Então, dois são os tipos infracionais que ensejam as consequências previstas nesse
art. 70: (i) não manutenção de documentos em boa guarda e ordem; e (ii) não apresentação de
documentos para a Fiscalização, quando exigidos.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.728 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720118/2017-02
9
Indo um pouco além, não é difícil perceber que o art. 70 da Lei no 10.833, de 2003,
acima reproduzido, busca propiciar à Fiscalização mecanismos para a determinação do valor
aduaneiro da mercadoria importada, sempre que seja negado à Fiscalização o conhecimento dos
documentos que possam revelar os elementos que compõem a base de cálculo do imposto de
importação.
Observe-se que o legislador estabeleceu que a falta de apresentação dos
documentos obrigatórios de instrução das declarações aduaneiras tem como uma das
consequências (cumulativas) o arbitramento do preço da mercadoria para fins de determinação
da base de cálculo do imposto de importação, e a falta de apresentação dos demais documentos
relacionados com a operação de importação, inclusive dos documentos comprobatórios da
transação comercial, tem como uma das consequências (também cumulativas) a possibilidade de
apuração do valor aduaneiro com base em método substitutivo ao valor de transação.
Então, quando sonegados à Fiscalização os documentos obrigatórios de instrução
das declarações aduaneiras, o caminho da valoração a ser seguido é o do arbitramento do preço,
previsto no art. 88 da MP no 2.158-35, de 2001, com a imposição cumulativa da multa de 5% do
valor aduaneiro da mercadoria importada e da multa de 100% sobre a diferença entre o preço
declarado e o preço efetivamente praticado na importação ou entre o preço declarado e o preço
arbitrado (além da multa de ofício, prevista no art. 44 da lei no 9.430, de 1996, quando houver
diferença de imposto).
Observe-se que, nesse caso, o arbitramento propicia a determinação da base de
cálculo do imposto de importação, a multa de 100% sobre a diferença de preço pune a
subvaloração/subfaturamento da mercadoria e a multa de 5% do valor aduaneiro pune a não
apresentação dos documentos, ou, em outras palavras, pune a dificuldade imposta à Fiscalização
para a determinação do valor aduaneiro.
Outro ponto a ser destacado em relação ao que dispõe o art. 70 da Lei 10.833, de
2003, é que sua aplicação está direcionada para as situações em que a importador já dispõe da
mercadoria, sendo expressamente vedada a sua aplicação nas situações em que essa
disponibilidade ainda depende da liberação da mercadoria.
É esse o sentido do texto do § 1o-A do art. 710 do Decreto no 6.759, de 2009, com a
redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013:
Art. 710. Aplica-se a multa de cinco por cento do valor aduaneiro das mercadorias
importadas, no caso de descumprimento de obrigação referida no caput do art. 18, se relativo aos
documentos obrigatórios de instrução das declarações aduaneiras (Lei no 10.833, de 2003, art. 70,
inciso II, alínea “b”, item 1).
...
§ 1o-A A multa referida no caput não se aplica no curso do despacho aduaneiro, até
o desembaraço da mercadoria. (Incluído pelo Decreto no 8.010, de 2013)
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.728 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720118/2017-02
10
...
Isso se justifica porque, nas situações em que a mercadoria ainda não foi
disponibilizada ao importador para livre circulação na economia nacional, qualquer exigência para
a apresentação dos documentos obrigatórios (necessários ao embarque ou desembaraço) terá
como consequência a interrupção do despacho, com o consequente início de contagem do prazo
de 60 dias para a caracterização do abandono, nos termos da alínea “b” do inciso II do art. 23 do
decreto-Lei no 1.455, de 1976, cuja penalidade é o perdimento da mercadoria.
E, se a mercadoria for a perdimento em razão da não apresentação dos
documentos obrigatórios (pela declaração de abandono), por óbvio que não há que se falar na
aplicação da multa prevista no item 1 da alínea “b” do inciso II do art. 70 da Lei na 10.833, de
2003.
Feito esse breve apanhado teórico sobre a aplicação do disposto no art. 70 da Lei no
10.833, de 2003, vejamos de que forma ele se aplica ao caso aqui analisado.
Quanto ao momento de aplicação da penalidade, entendo que o fato discutido nos
autos não escapa da consequência prevista na norma.
Me parece ser bastante evidente que, em relação à multa prevista no item 1 da
alínea “b” do inciso II do art. 70 da Lei na 10.833, de 2003, a intenção da alteração promovida no
Regulamento Aduaneiro pelo Decreto no 8.010, de 2013, foi de esclarecer que ela não se aplica
quando houver instrumentos de coerção para garantir a apresentação dos documentos
obrigatórios, o que se resume às hipóteses em que o importador ainda não tenha a
disponibilidade da mercadoria importada.
E esse não é o caso dos autos. Aqui estamos discutindo uma importação cuja
mercadoria foi entregue de forma antecipada ao importador.
Não faria sentido, nesses casos de entrega antecipada da mercadoria, prever como
consequência pela não apresentação dos documentos obrigatórios apenas o impedimento da
liberação da mercadoria (desembaraço), uma vez que o descumprimento dessa obrigação não
traria qualquer consequência concreta para o importador.
Como a mercadoria já foi entregue ao importador de forma antecipada, não há que
se falar em início de contagem de prazo para a caracterização do abandono.
E, se não há a possibilidade de aplicação da pena de perdimento em consequência
da não apresentação dos documentos obrigatórios (não se pode caracterizar o abandono nesse
caso), não há qualquer razão para se afastar a multa prevista no item 1 da alínea “b” do inciso II do
art. 70 da Lei na 10.833, de 2003, no momento que antecede a liberação da mercadoria
(desembaraço).
Por essas razões, entendo que o comando do § 1o-A do art. 710 do Regulamento
Aduaneiro não permite que se afaste, no presente caso, a multa prevista no item 1 da alínea “b”
do inciso II do art. 70 da Lei na 10.833, de 2003.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.728 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720118/2017-02
11
Quanto ao tipo de documento que se discute nos autos, não há qualquer dúvida de
que se trata de documentos obrigatórios de instrução da declaração de importação. O
conhecimento de carga e a fatura comercial, documentos que foram apresentados para além dos
cinquenta dias previstos no § 2o do art. 4o da IN RFB no 1.282, de 2012, estão entre aqueles
listados no caput do art. 553:
Art. 553. A declaração de importação será obrigatoriamente instruída com
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 46, caput, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
1988, art. 2o): (Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
I - a via original do conhecimento de carga ou documento de efeito equivalente;
II - a via original da fatura comercial, assinada pelo exportador; e (Redação dada
pelo Decreto no 8.010, de 2013)
III - o comprovante de pagamento dos tributos, se exigível. (Redação dada pelo
Decreto no 8.010, de 2013)
Parágrafo único. Poderão ser exigidos outros documentos instrutivos da declaração
aduaneira em decorrência de acordos internacionais ou por força de lei, de regulamento ou de
outro ato normativo. (Incluído pelo Decreto no 8.010, de 2013)
Então, a não apresentação desses documentos atrai, a princípio, as consequências
previstas no inciso II do art. 70 da Lei no 10.833, de 2003.
Por fim, quanto à conduta praticada pela ora Recorrente, lembramos que dois são
os tipos previsto no art. 70 da Lei no 10.833, de 2003. Por óbvio que a ora Recorrente manteve o
conhecimento de carga e a fatura comercial relativos à operação em boa guarda e ordem, tanto é
que os apresentou à Fiscalização, mesmo que a destempo.
Resta verificar, para o perfeito preenchimento do tipo, se os documentos deixaram
de ser apresentados à Fiscalização, quando exigidos.
E a resposta, aqui, é que me parece que não. Não houve exigência da Fiscalização
para apresentação dos documentos, mas sim havia uma obrigação, expressa em norma, para
apresentação em determinado prazo.
E se a Fiscalização não fez a exigência, não me parece que podemos falar em
descumprimento da obrigação de apresentação de documentos, quando exigidos.
É preciso aqui relembrar que o art. 70 é um dispositivo legal que visa propiciar à
Fiscalização, geralmente após a liberação da mercadoria, mecanismos para a determinação do
valor aduaneiro quando a apresentação dos documentos comprobatórios da operação é sonegada
pelo importador.
Não se está dizendo, com isso, que a conduta caracterizada pelo atraso na
apresentação dos documentos obrigatórios de instrução do despacho não mereça ser sancionada,
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.728 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720118/2017-02
12
mas tão somente que a sanção, para esse caso, não é aquela prevista no item 1 da alínea “b” do
inciso II do art. 70 da Lei no 10.833, de 2003.
Por essas razões, acompanho o voto do i. Relator, pelas conclusões, no sentido de
dar provimento ao Recurso Voluntário.
Concordando com o provimento ao Recurso Voluntário proposto pelo i. Relator,
acompanho o seu voto pelas conclusões por entender que a matéria demanda maiores
esclarecimentos para sua perfeita compreensão.
Para o i. Relator, existem duas condutas a serem sancionadas com a multa prevista
no item 1 da alínea “b” do inciso II do art. 70 da Lei no 10.833, de 2003, a saber: (i) i) a falha em
manter em boa guarda e ordem os documentos obrigatórios; e (ii) a negativa em apresentá-los à
fiscalização.
Pontuando que, no presente caso, a conduta praticada pela ora Recorrente foi a de
descumprimento de prazo para apresentação de documentos (não apresentação de documento
de instrução do despacho no prazo de cinquenta dias, previsto no § 2o do art. 4o da IN RFB no
1.282, de 2012), o i. Relator entendeu que o tipo para a aplicação da penalidade aqui em disputa
não estava preenchido e, por isso, votou por dar provimento ao Recurso Voluntário.
Também tenho o entendimento de que, no presente caso, a conduta praticada pela
ora Recorrente não preenche o tipo infracional previsto no art. 70 da Lei no 10.833, de 2003, mas
não exatamente pelas mesmas razões apresentadas pelo i. Relator.
Voltando nossos olhos para o que dispõe o art. 70 da Lei no 10.833, de 2003,
percebemos que ele estabelece consequências para o importador que descumprir com a
obrigação de manter, em boa guarda e ordem e pelo prazo decadencial, os documentos relativos à
operação de importação realizada, OU que descumprir com a obrigação de apresentar esses
documentos para a Fiscalização, quando exigidos.
Art. 70. O descumprimento pelo importador, exportador ou adquirente de
mercadoria importada por sua conta e ordem, da obrigação de manter, em boa
guarda e ordem, os documentos relativos às transações que realizarem, pelo
prazo decadencial estabelecido na legislação tributária a que estão submetidos,
ou da obrigação de os apresentar à fiscalização aduaneira quando exigidos,
implicará:
I - se relativo aos documentos comprobatórios da transação comercial ou os
respectivos registros contábeis:
a) a apuração do valor aduaneiro com base em método substitutivo ao valor de
transação, caso exista dúvida quanto ao valor aduaneiro declarado; e
b) o não-reconhecimento de tratamento mais benéfico de natureza tarifária,
tributária ou aduaneira eventualmente concedido, com efeito retroativos à data
do fato gerador, caso não sejam apresentadas provas do regular cumprimento das
condições previstas na legislação específica para obtê-lo;
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.728 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720118/2017-02
13
II - se relativo aos documentos obrigatórios de instrução das declarações
aduaneiras:
a) o arbitramento do preço da mercadoria para fins de determinação da base de
cálculo, conforme os critérios definidos no art. 88 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, se existir dúvida quanto ao preço efetivamente
praticado; e
b) a aplicação cumulativa das multas de:
1. 5% (cinco por cento) do valor aduaneiro das mercadorias importadas; e
2. 100% (cem por cento) sobre a diferença entre o preço declarado e o preço
efetivamente praticado na importação ou entre o preço declarado e o preço
arbitrado.
O que esse art. 70 está nos dizendo, com outras palavras, é que não basta que o
importador mantenha os documentos em boa guarda e ordem, é preciso que ele os apresente
para a Fiscalização sempre que exigidos.
Então, dois são os tipos infracionais que ensejam as consequências previstas nesse
art. 70: (i) não manutenção de documentos em boa guarda e ordem; e (ii) não apresentação de
documentos para a Fiscalização, quando exigidos.
Indo um pouco além, não é difícil perceber que o art. 70 da Lei no 10.833, de 2003,
acima reproduzido, busca propiciar à Fiscalização mecanismos para a determinação do valor
aduaneiro da mercadoria importada, sempre que seja negado à Fiscalização o conhecimento dos
documentos que possam revelar os elementos que compõem a base de cálculo do imposto de
importação.
Observe-se que o legislador estabeleceu que a falta de apresentação dos
documentos obrigatórios de instrução das declarações aduaneiras tem como uma das
consequências (cumulativas) o arbitramento do preço da mercadoria para fins de determinação
da base de cálculo do imposto de importação, e a falta de apresentação dos demais documentos
relacionados com a operação de importação, inclusive dos documentos comprobatórios da
transação comercial, tem como uma das consequências (também cumulativas) a possibilidade de
apuração do valor aduaneiro com base em método substitutivo ao valor de transação.
Então, quando sonegados à Fiscalização os documentos obrigatórios de instrução
das declarações aduaneiras, o caminho da valoração a ser seguido é o do arbitramento do preço,
previsto no art. 88 da MP no 2.158-35, de 2001, com a imposição cumulativa da multa de 5% do
valor aduaneiro da mercadoria importada e da multa de 100% sobre a diferença entre o preço
declarado e o preço efetivamente praticado na importação ou entre o preço declarado e o preço
arbitrado (além da multa de ofício, prevista no art. 44 da lei no 9.430, de 1996, quando houver
diferença de imposto).
Observe-se que, nesse caso, o arbitramento propicia a determinação da base de
cálculo do imposto de importação, a multa de 100% sobre a diferença de preço pune a
subvaloração/subfaturamento da mercadoria e a multa de 5% do valor aduaneiro pune a não
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.728 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720118/2017-02
14
apresentação dos documentos, ou, em outras palavras, pune a dificuldade imposta à Fiscalização
para a determinação do valor aduaneiro.
Outro ponto a ser destacado em relação ao que dispõe o art. 70 da Lei 10.833, de
2003, é que sua aplicação está direcionada para as situações em que a importador já dispõe da
mercadoria, sendo expressamente vedada a sua aplicação nas situações em que essa
disponibilidade ainda depende da liberação da mercadoria.
É esse o sentido do texto do § 1o-A do art. 710 do Decreto no 6.759, de 2009, com a
redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013:
Art. 710. Aplica-se a multa de cinco por cento do valor aduaneiro das mercadorias
importadas, no caso de descumprimento de obrigação referida no caput do art.
18, se relativo aos documentos obrigatórios de instrução das declarações
aduaneiras (Lei no 10.833, de 2003, art. 70, inciso II, alínea “b”, item 1).
...
§ 1o-A A multa referida no caput não se aplica no curso do despacho aduaneiro,
até o desembaraço da mercadoria. (Incluído pelo Decreto no 8.010, de 2013)
...
Isso se justifica porque, nas situações em que a mercadoria ainda não foi
disponibilizada ao importador para livre circulação na economia nacional, qualquer exigência para
a apresentação dos documentos obrigatórios (necessários ao embarque ou desembaraço) terá
como consequência a interrupção do despacho, com o consequente início de contagem do prazo
de 60 dias para a caracterização do abandono, nos termos da alínea “b” do inciso II do art. 23 do
decreto-Lei no 1.455, de 1976, cuja penalidade é o perdimento da mercadoria.
E, se a mercadoria for a perdimento em razão da não apresentação dos
documentos obrigatórios (pela declaração de abandono), por óbvio que não há que se falar na
aplicação da multa prevista no item 1 da alínea “b” do inciso II do art. 70 da Lei na 10.833, de
2003.
Feito esse breve apanhado teórico sobre a aplicação do disposto no art. 70 da Lei no
10.833, de 2003, vejamos de que forma ele se aplica ao caso aqui analisado.
Quanto ao momento de aplicação da penalidade, entendo que o fato discutido nos
autos não escapa da consequência prevista na norma.
Me parece ser bastante evidente que, em relação à multa prevista no item 1 da
alínea “b” do inciso II do art. 70 da Lei na 10.833, de 2003, a intenção da alteração promovida no
Regulamento Aduaneiro pelo Decreto no 8.010, de 2013, foi de esclarecer que ela não se aplica
quando houver instrumentos de coerção para garantir a apresentação dos documentos
obrigatórios, o que se resume às hipóteses em que o importador ainda não tenha a
disponibilidade da mercadoria importada.
E esse não é o caso dos autos. Aqui estamos discutindo uma importação cuja
mercadoria foi entregue de forma antecipada ao importador.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.728 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720118/2017-02
15
Não faria sentido, nesses casos de entrega antecipada da mercadoria, prever como
consequência pela não apresentação dos documentos obrigatórios apenas o impedimento da
liberação da mercadoria (desembaraço), uma vez que o descumprimento dessa obrigação não
traria qualquer consequência concreta para o importador.
Como a mercadoria já foi entregue ao importador de forma antecipada, não há que
se falar em início de contagem de prazo para a caracterização do abandono.
E, se não há a possibilidade de aplicação da pena de perdimento em consequência
da não apresentação dos documentos obrigatórios (não se pode caracterizar o abandono nesse
caso), não há qualquer razão para se afastar a multa prevista no item 1 da alínea “b” do inciso II do
art. 70 da Lei na 10.833, de 2003, no momento que antecede a liberação da mercadoria
(desembaraço).
Por essas razões, entendo que o comando do § 1o-A do art. 710 do Regulamento
Aduaneiro não permite que se afaste, no presente caso, a multa prevista no item 1 da alínea “b”
do inciso II do art. 70 da Lei na 10.833, de 2003.
Quanto ao tipo de documento que se discute nos autos, não há qualquer dúvida de
que se trata de documentos obrigatórios de instrução da declaração de importação. O
conhecimento de carga e a fatura comercial, documentos que foram apresentados para além dos
cinquenta dias previstos no § 2o do art. 4o da IN RFB no 1.282, de 2012, estão entre aqueles
listados no caput do art. 553:
Art. 553. A declaração de importação será obrigatoriamente instruída com
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 46, caput, com a redação dada pelo Decreto-Lei
no 2.472, de 1988, art. 2o): (Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
I - a via original do conhecimento de carga ou documento de efeito equivalente;
II - a via original da fatura comercial, assinada pelo exportador; e (Redação dada
pelo Decreto no 8.010, de 2013)
III - o comprovante de pagamento dos tributos, se exigível. (Redação dada pelo
Decreto no 8.010, de 2013)
Parágrafo único. Poderão ser exigidos outros documentos instrutivos da
declaração aduaneira em decorrência de acordos internacionais ou por força de
lei, de regulamento ou de outro ato normativo. (Incluído pelo Decreto no 8.010,
de 2013)
Então, a não apresentação desses documentos atrai, a princípio, as consequências
previstas no inciso II do art. 70 da Lei no 10.833, de 2003.
Por fim, quanto à conduta praticada pela ora Recorrente, lembramos que dois são
os tipos previsto no art. 70 da Lei no 10.833, de 2003. Por óbvio que a ora Recorrente manteve o
conhecimento de carga e a fatura comercial relativos à operação em boa guarda e ordem, tanto é
que os apresentou à Fiscalização, mesmo que a destempo.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.728 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720118/2017-02
16
Resta verificar, para o perfeito preenchimento do tipo, se os documentos deixaram
de ser apresentados à Fiscalização, quando exigidos.
E a resposta, aqui, é que me parece que não. Não houve exigência da Fiscalização
para apresentação dos documentos, mas sim havia uma obrigação, expressa em norma, para
apresentação em determinado prazo.
E se a Fiscalização não fez a exigência, não me parece que podemos falar em
descumprimento da obrigação de apresentação de documentos, quando exigidos.
É preciso aqui relembrar que o art. 70 é um dispositivo legal que visa propiciar à
Fiscalização, geralmente após a liberação da mercadoria, mecanismos para a determinação do
valor aduaneiro quando a apresentação dos documentos comprobatórios da operação é sonegada
pelo importador.
Não se está dizendo, com isso, que a conduta caracterizada pelo atraso na
apresentação dos documentos obrigatórios de instrução do despacho não mereça ser sancionada,
mas tão somente que a sanção, para esse caso, não é aquela prevista no item 1 da alínea “b” do
inciso II do art. 70 da Lei no 10.833, de 2003.
Por essas razões, acompanho o voto do i. Relator, pelas conclusões, no sentido de
dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

Fl. 206
DF CARF MF
Original